Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA. MEDIDA INÓCUA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. NÃO ADMITIDO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. No caso em exame, a intimação do devedor para indicar bens à penhora equivale a medida inócua, que pode ser dispensada, uma vez que, para configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, deve ser demonstrada má-fé do executado, no sentido de, comprovadamente, ocultar patrimônio passível de penhora, e/ou, ainda, pretender retardar, de maneira indesculpável, a marcha processual.
2. O executado deixou de pagar o valor devido dentro do prazo, sujeitando-se à multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC. Tal situação, por si só, sugere a indisponibilidade de patrimônio líquido imediato para a quitação do débito perseguido na presente execução. Ademais, não existe nenhum elemento que indique que o réu estaria ocultando patrimônio, principalmente pelo fato de que o credor, verdadeiro interessado na satisfação do crédito, pouco diligenciou, no sentido de localizar bens passíveis de constrição.
3. Diversos cadastros e sistemas de pesquisa de bens, tais como BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG, etc., foram criados para garantir a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens, o que atende ao princípio da cooperação, que deve ser observado tanto pelas partes quanto pelo próprio Poder Judiciário
4. No caso em análise, a parte agravante, sob argumento de necessidade de observância do princípio da cooperação, pretende a realização de pesquisa no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, em nome do executado, para que, dessa forma, e, de acordo com o resultado encontrado, possa alcançar a satisfação de seu crédito, mediante penhora parcial de salário.
5. A penhora de salário é medida extrema, uma vez que, atinge diretamente meio essencial de manutenção de vida de um ser humano, razão pela qual, entendo, deve ser admitida, apenas, em situações excepcionais, contra devedores contumazes, que ganhem rendimentos acima da média e não possuam outro bem para pagamento do débito.
6. No entanto, mostra-se prescindível, para o deslinde da controvérsia, adentrar na discussão quanto à possibilidade, ou não, de expedição de ofício, com possibilidade final de penhora de parte do salário do executado, uma vez que, conforme mencionado em linhas anteriores, e, diferente do que alega o agravante, não foram realizadas todas as diligências típicas disponíveis, no sentido de localizar bens do executado, ora agravado, mas, apenas, pesquisa junto ao SISBAJUD, que restou infrutífera, conforme detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores
7. O credor deve tentar obter o crédito de forma menos gravosa para o devedor, requerendo a realização de diligências típicas, com auxílio do Juízo. Nesse caso, apenas na hipótese de tais medidas se mostrarem inúteis ou insatisfatórias, ou ser demonstrada ausência de interesse do devedor, de cumprir com suas obrigações, poderia ser cogitado método que possa, ao final, resultar na penhora parcial do salário do executado.
8. Agravo de Instrumento CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.